Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732449-86.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALICIA FERNANDA NAKAGOMI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores despendidos pela Recorrente em internação de sua filha no Hospital Santa Luzia, posto que houve negativa da recorrida em fornecer leito de UTI na rede pública de saúde. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 14353954) e parecer do Ministério Público (14571189) apresentados. 3. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimentos cirúrgicos necessários e assistência em casos de emergência sem qualquer entrave ou trâmite burocrático impeditivo. 4. Ademais, a Lei Orgânica do DF, em seus artigos 204 e 205, estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Com efeito, o referido texto normativo dispõe que cabe ao Estado assegurar o bem-estar físico, mental e psicológico da população, tanto em atividades preventivas quanto assistenciais. 5. É obrigação constitucional e também embasada em normas infraconstitucionais que foi atribuída à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. 6. Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. 7. No caso em epígrafe, em resposta prestada pela Central de Regulação da Internação Hospital - Ofício SEI-GDF no 449/2019 - SES/CRDF/DIRAAH/CERIH - a questionamentos encaminhados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é incontroverso que, em 29/04/2019, às 19h43min, por intermédio do médico supervisor da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), em visita realizada à filha da recorrente no Hospital Santa Luzia, houve a confirmação da necessidade de UTI para a paciente e por conseguinte seu nome foi inserido na lista de espera por leito na rede pública de saúde. 8. Desse modo, visto que o pedido de leito de UTI na rede pública de saúde foi formulado perante o Distrito Federal na data de 29/04/2019, às 19h43min, porém sem que a medida surtisse qualquer efeito - a filha da Recorrente recebeu alta pelo Hospital Santa Luzia em 03/05/2019 -, deve o ente federativo responder pelos prejuízos advindos da internação. 9. Outrossim, não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, é mister o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Por fim, o art. 4o da Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a Recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustentou e/ou da sua família, defere-se o pedido. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 12. Sem custas por ser o Distrito Federal isento. Sem honorários por ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1251036, 07324498620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. EMBARGOS DO DF CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o DF nas despesas hospitalares decorrente de internação da filha da autora em hospital privado, a partir do dia 29/04/2019, às 19h43min, até o dia 03/05/2019, às 10h55min. 2. A parte autora, ora embargante, arguiu que o acórdão padece de erro material, uma vez que o pedido para internação em leito de UTI da rede pública, em verdade, ocorreu em 25.04.2019 e não 29.04.2019. No dia 29 de abril, fiscal do Distrito Federal fez visita ao hospital onde a filha da autora estava internada para verificar se era, de fato, necessária a internação em UTI, necessidade esta que se confirmou. 3. O Distrito Federal também apresentou embargos. Arguiu que ocorrendo o tratamento em hospital privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deveria respeitar os valores praticados pelo SUS. Ponderou ser necessária a oposição de embargos a fim de oportunizar o prequestionamento da matéria. 4. Os embargos apresentados pelo Distrito Federal não comportam acolhimento. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida quanto à questão da aplicação da tabela de valores do SUS, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante no item 9. 5. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Lado outro, merecem ser providos os embargos da parte autora, porquanto o pedido para inscrição na central de regulação de leitos de UTI ocorreu dia 25.04.2019, tal como consta dos ofícios enviados pela Defensoria e pedido do próprio hospital (ID n. 14353916/17). 7. Embargos do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos da parte autora conhecidos e acolhidos para, reconhecendo o erro material no voto proferido, declarar como de responsabilidade do Distrito Federal os custos com a internação da filha menor da autora a partir de 25.04.2019, quando houve inscrição na central de regulação de leitos de UTI. (Acórdão 1292013, 07324498620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88. Alega, ainda, que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF